Tribunal: TJDFT
Processo: 0754577-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus contra decisão do Juízo da Vara de Execução Pena, que negou o pedido de saída temporária, no período de 23/12 a 27/12/2024, em razão de o paciente não ter preenchido os requisitos antes da data determinada para Portaria VEP 001/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o constrangimento ilegal por excesso de prazo para análise do requerimento do pedido de saída temporária.
III. Razões de decidir.
3. Conforme se depreende da leitura do art. 123 da Lei no 7.210/1984, a concessão das saídas temporárias não ocorre de maneira automática pela Vara de Execução Penal, necessitando que o ato seja motivado pelo Juiz da Execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, razão por que não há falar em morosidade na análise do pedido, que seguiu seu trâmite regular.
4. Se o paciente somente reuniu as condições para saída temporária após o prazo estabelecido pela Portaria no 2/2024 da VEP, o indeferimento do pedido era a medida a ser imposta, não merecendo reforma: “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (AgRg no RHC 118.556/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020).
IV. Dispositivo
5. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.